Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO SUBSTANCIAL. VALOR DE VENDA. SUSPENSÃO DE CONSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante pretende obter a suspensão da construção de acessões físicas em fração de imóvel que alega ter vendido em situação de erro substancial.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida no agravo de instrumento, e, se o referido recurso estiver apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A verificação de erro na declaração de vontade do contratante autoriza a desconstituição do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior. 3.1. De acordo com o art. 139 do Código Civil, o erro é substancial se interessar à natureza do negócio jurídico, ao objeto principal da declaração ou a alguma de suas qualidades essenciais; se concernir à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído de modo relevante ou se for o único ou principal motivo do negócio jurídico.
4. Diante de documentos que indicam a venda da fração do imóvel por valor ao menos cinco vezes inferior ao de mercado, deve ser acolhido o pleito formulado em antecipação de tutela para suspender a construção de acessões físicas no bem.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.